Tribunal: STF
Processo: ARE 1362198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE



SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 



    1. Extrai-se do título judicial o reconhecimento da parte autora ao recebimento de beneficio assistencial, a partir da citação, com incidência de juros de mora e correção monetária, com aplicação imediata da Lei n° 11.960/09 após 30.06.2009 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.



    2. É certo que o segurado não pode ser prejudicado pela ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador, porém, é certo também que cabe ao interessado comprovar por qualquer outro meio os salários recebidos no período e, no presente caso, somente houve comprovação cm relação à competência de setembro de 1994, mediante a apresentação do holerite.



    3. Correta a conta acolhida pela r. sentença recorrida no tocante a RMI, pois considera o valor constante do documento apresentado pelo segurado para a competência de setembro de 1994 à fl. 358 do apenso, e 01 salário mínimo no período em que não há comprovação do salário -de -contribuição (outubro a março de 1995), bem corno o valor constante do CNIS no tocante a agosto de 1994, nos termos do artigo 36, § 2°, do Decreto n° 3.048/99.



    4. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ e desta Turma, no cálculo do valor exequendo, será observado o índice de correção monetária expressamente fixado no título executivo judicial, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada, devendo ser mantida a r. sentença recorrida, nos moldes em que proferida.



    5. Apelações desprovidas” (fls. 32-33, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “quanto ao pedido de aplicação do aumento real na atualização do montante devido” (fl. 60, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º e a al. b do inc. I do § 1º do art. 62 da Constituição da República e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4357 e 4425.



    Argumenta que “foi decidido por este Superior Tribunal, no julgamento do RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária dos débitos da fazenda pública nos mesmos termos da remuneração da caderneta de poupança, conforme previsto no parágrafo 12, do artigo 100, da Constituição e no art. 1° F, da Lei n. 9.494/97, com redação conferida pela Lei n. 11.960/09” (sic., fl. 103, vol. 2). 



    Afirma que “as parcelas vencidas a serem pagas à parte autora serão atualizadas monetariamente com a incidência do mesmo índice de recomposição dos benefícios previdenciários. Dessa forma, cabe esclarecer, que a decisão proferida no Julgamento do RE 870.947 tem efeito ex tunc” (fl. 105, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 118-119, vol. 2).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há pleito no sentido de revolvimento de provas ou ofensa reflexa à norma federal, ou inovação recursal e ausência de prequestionamento, eis que a ofensa é direta e a análise do mérito recusai independe de reanálise do conjunto fático-probatório” (fl. 135, vol. 2). 



    Pede “o regular processamento do presente Agravo, a fim de que seja conhecido e provido, com a admissão e seguimento do Recurso Extraordinário interposto, em em seus termos, ocasião em que o reitera as razões do recurso, frisando a gritante divergência jurisprudencial, haja vista que a repercussão geral sobre o tema debatido já foi reconhecida” (fls. 138-139, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e envolve aplicação de tema com repercussão geral reconhecida e mérito julgado.



    Superado o óbice processual da decisão agravada, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial TR como índice de correção monetária. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora